Tribunal: STF
Processo: HC 257224
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O HABEAS CORPUS.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em 2.6.2025, em benefício de Gabriel Silva dos Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.3.2025, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 853.022/DF, Relator o Ministro Og Fernandes. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos terem sido o paciente e corréu condenados à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas) (fls. 276-277, 
e-doc. 2). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso, com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. MESMO DEFENSOR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Não restando demonstrado prejuízo experimentado pelos réus, ante o fato de terem sido defendidos pelo mesmo Defensor, ainda mais quando a condenação não foi fundamentada apenas na palavra de um dos réus, não há que se falar em reconhecimento de nulidade. 



    2. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como no caso dos autos. 



    3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 



    4. Demonstrado nos autos que o réu, agindo com divisão de tarefas, recebe um cartão bancário e a senha correspondente, realiza saque na conta bancária de terceira pessoa, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, este, comprovado pela vasta prova oral e filmagens acostadas nos autos. 



    5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provimento negado” (fl. 343, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração foram conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material (fls. 387-392, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 853.022/DF no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, com o fundamento de violação do princípio da unirrecorribilidade recursal. Assentou-se que “a defesa interpôs o AREsp n. 2.561.467/DF, interposto contra o mesmo acórdão ora impugnado. Com efeito, é certo que caberia à defesa utilizar apenas um dos instrumentos disponíveis para atacar o acórdão proferido na origem” (fls. 502-503, e-doc. 2). 



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e o outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 550, e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta constrangimento ilegal na decisão impugnada que não conheceu do habeas corpus, com o fundamento de ser incabível a interposição simultânea de recurso especial e habeas corpus no Tribunal Superior. 



    Suscita cerceamento de defesa consistente na colidência nas defesas apresentadas, em razão de o mesmo Defensor Público ter representado o paciente e o corréu.  



    Observa que se demonstrou na instância antecedente que o objeto da decisão impugnada é diverso do arguido no recurso especial interposto. Enfatiza que o “pleito disposto no Recurso Especial era a absolvição por insuficiência de provas, o efeito do pleito disposto no Habeas Corpus era a anulação do ato processual com o retorno dos autos para que o referido ato seja refeito” (fls. 6, e-doc. 1).  



    Defende “a inviabilidade humana de separar e defender efetivamente os interesses dos dois réus, é possível citar a própria fundamentação disposta na apelação, na qual a Defesa se viu obrigada a pleitear a absolvição dos réus em face da ausência de nomeação de defensores distintos.



    16. Para eximir o Paciente Gabriel, o Defensor alegou que as filmagens captaram apenas o corréu Ednaldo sacando o dinheiro e para defender Ednaldo afirmou que este desconhecia a origem ilícita do cartão e que o cartão foi repassado pelo Gabriel” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Conclui, “por estarem os réus a todo tempo com a sua defesa comprometida em virtude do conflito de interesses e da limitação de ampla defesa oriunda desse conflito de interesses, é clara a hipótese de violação do artigo 5º, LV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “22. Por todo o exposto, respeitosamente, a Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da flagrante ilegalidade dos autos, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a inexistência de óbice ao conhecimento do Habeas Corpus e a violação de ampla defesa prevista no artigo 5º, LV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (fl. 14, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. No acórdão objeto desta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática (fls. 502-503, e-doc. 2) e negou provimento ao agravo regimental sob o argumento de que a interposição simultânea de recurso especial na origem e a impetração de habeas corpus contra o mesmo julgado, ambos de competência do Superior Tribunal de Justiça, contrariam o princípio da unirrecorribilidade. Confiram-se o voto condutor do julgamento:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL SILVA DOS ANJOS contra a decisão que não conheceu do habeas corpus em razão da interposição de recurso em face do mesmo ato jurisdicional. 



    A parte agravante aduz que o presente writ trataria de pedido diverso do AREsp n. 2.561.467/DF, pois neste a defesa pediria a absolvição, enquanto naquele o pedido seria de nulidade em razão de colidência de defesas.



    Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão jurídica. 



    É o relatório. 



    VOTO



    Conforme consignado na decisão agravada, em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se 
que se encontra em tramitação, nesta Corte Superior, o AREsp 
n. 2.561.467/DF, interposto com o objetivo de modificar o mesmo acórdão objeto desta impetração. 



    A controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido anteriormente, que ainda se encontra pendente de julgamento. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    A propósito:



    (...) Por fim, registro que a eventual complementariedade entre as alegações formuladas no recurso cabível e na impetração, ainda que a inadmissão do recurso impeça a apreciação do mérito recursal, não modifica a conclusão exposta, sendo inviável a dupla impugnação em preservação aos princípios da jurisdição. Ademais, vale assinalar que eventual flagrante ilegalidade, se existente, teria sido corrigida de ofício, independentemente das alegações formuladas nas respectivas ações. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 550-553, e-doc. 2). 



    7. A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica à ação constitucional do habeas corpus pela nobreza e peculiaridade dessa garantia fundamental.



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça contrasta com 
a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    8. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 853.022/DF, julgando-o como de direito. 



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 853.022/DF, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora